Tribunal: TJSP
Processo: 2303826-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Habeas corpus. Medidas protetivas de urgência. Pedido de revogação. Admissibilidade. As medidas protetivas visam proteger a mulher em situação de violência doméstica, sendo prescindível a ocorrência de infração penal e a instauração de inquérito policial ou ação penal. Apesar de não estarem sujeitas a prazo, as medidas devem perdurar apenas enquanto houver risco à vítima, não podendo se estender

Ementa:
Habeas corpus. Medidas protetivas de urgência. Pedido de revogação. Admissibilidade. As medidas protetivas visam proteger a mulher em situação de violência doméstica, sendo prescindível a ocorrência de infração penal e a instauração de inquérito policial ou ação penal. Apesar de não estarem sujeitas a prazo, as medidas devem perdurar apenas enquanto houver risco à vítima, não podendo se estender indefinidamente. In casu, os fatos que ensejaram as medidas protetivas ocorreram há mais de 01 ano e, embora a vítima tenha se manifestado pela sua prorrogação em agosto/2023, conforme certidão de fls. 298 na origem, o prazo de vigência já decorreu em fevereiro/2024, sem que tivesse sido noticiada a prática de novos episódios de violência doméstica. Ainda, a defesa juntou aos autos vídeos da vítima se aproximando do paciente ao comparecer à residência dele com as filhas, sem que houvesse qualquer conduta contra a ofendida, e prints de mensagem e ligações em que a vítima entra em contato com o paciente. Ademais, consta que o paciente possui o registro das armas de fogo. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, afigura-se cabível a revogação das medidas protetivas, destacando que caso a vítima venha a se sentir ameaçada ou intimidada de qualquer forma, nada impede que ela recorra às autoridades competentes, registre novo Boletim de Ocorrência e solicite a concessão de novas medidas protetivas de urgência. Concessão da ordem.